Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DE MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1.Não se verifica omissão no acórdão quanto à ausência de valoração e apreciação das provas trazidas aos autos pela parte, porquanto o tema foi devidamente discutido no aresto. A embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. Os embargos de declaração, se interpostos de forma protelatória, permitem a aplicação da multa processual, conforme dispõe o art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos não se verifica que a parte ré/embargante, tenha oposto embargos com intuito protelatório, uma vez que se utilizou de seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar os vícios os quais interpretou ser defeito do acórdão.
3. Embargos de Declaração não providos.